Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INVIÁVEL. TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONDUTA SOCIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos, tendo em vista que o réu se encontrava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, em atitude suspeita de traficância, bem como foram abordados usuários na posse de drogas, logo após prévio contato com o acusado, e, no momento que avistou os policiais, tentou se evadir em seu veículo. Realizada a revista pessoal/veicular, constatou-se que, de fato, o réu portava substâncias entorpecentes (“crack”) para fins de difusão ilícita.
3. Configurada a justa causa para o ingresso na residência do investigado quando, após recebidas denúncias anônimas, realizada campana nas proximidades do imóvel e constatada movimentação suspeita a ratificar as informações de tráfico no local. Precedentes.
4. No caso, o ingresso no imóvel se deu após a devida constatação de fundadas suspeitas da ocorrência de tráfico de drogas em seu interior, de modo que não há falar em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em especial no que tange à apreensão das drogas e demais objetos encontrados em poder do acusado.
5. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação.
6. Na hipótese, o acusado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo, para fins de difusão ilícita, diversas porções de entorpecentes (“crack”), bem como foi visto efetivamente vendendo a mesma substância.
7. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, diante dos elementos seguros de prova indicando que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades vender e ter em depósito.
8. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente.
9. De rigor o afastamento da valoração negativa da conduta social, pois o fato de o réu praticar novo crime enquanto se encontrava em liberdade provisória (processo em curso) não justifica o incremento da pena-base.
10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tema 1.139, publicado em 18-agosto-22).
11. Nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente para receber o benefício deve atender aos seguintes requisitos, de forma cumulada: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa, pressupostos que se encontram presentes no caso concreto.
12. Na espécie, verifica-se que o réu cumpre os requisitos acima delineados, o que mostra viável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
13. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, e no artigo 63 da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, para ser efetuado o confisco.
14. Rejeito as preliminares. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.